Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700390-20.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAYANA LUSTOSA DA SILVA BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, apresentado pelo Distrito Federal em face de decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para reduzir a carga horária em sala de aula de professora, servidora pública distrital. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL O Distrito Federal alega que não há até o momento no quadro de pessoal da SEE/DF profissional apto a suprir a carência gerada pela redução da carga horária em regência de classe. Dispõe ser necessária a contratação de professor temporária para a concessão da redução da carga horária, em face da continuidade da prestação de serviços públicos. Alega ainda ser defeso ao Poder Judiciário interferir na discricionariedade da Administração Pública. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica a presença do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo em tutela antecipada recursal pleiteada pelo Agravante, em especial a probabilidade do direito. A eventual falta de professores, para reposição, não pode obstar o exercício de direito lídimo, por se tratar de condicionante não prevista em lei. Por conseguinte, é ilegal a exigência contida no art. 15 da Portaria 259/2013 da Secretaria de Educação de o professor ter que aguardar em regência de classe o encaminhamento de outro professor para suprir a carência gerada, quando tem por efeito criar condição não prevista na lei, ferindo o princípio da hierarquia das normas, de forma a ultrapassar o poder regulamentar conferido à Administração. Isto seria transformar um ato vinculado em discricionário. Além disso, dispõe o art. 9o § 5o da Lei Distrital 5.105/2013 que o servidor da carreira de magistério público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração. Trata-se de direito subjetivo. Segue jurisprudência que corrobora tal entendimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA. PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Servidor público. Professor. Redução da jornada de trabalho por 20 anos em regência de classe. Lei Distrital 5.105/2013. Direito subjetivo. Dispõe o art. 9o § 5o da Lei Distrital 5.105/2013 que "O servidor da carreira magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração." Ademais, o § 7o do mesmo artigo estabelece como única condição para a fruição do direito o interstício na formulação do pedido: "O professor deve solicitar a redução de carga horária de que trata o § 5o no prazo mínimo de sessenta dias anteriores ao final de cada semestre, ficando assegurada a referida redução para o semestre seguinte, observadas as normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação." Assim, formulado o pedido no prazo definido em lei, restam cumpridas as exigências para a concessão do benefício, que se inserem em regra de política de ensino e direito subjetivo do professor. O prazo de 60 dias antes do término do semestre é suficiente para as providências administrativas necessárias à substituição do professor no semestre em que se dá a redução de horário, de forma que não se mostra consistente a alegação de que a redução é ato discricionário da Administração. 3 - Probabilidade do direito e risco de dano ao resultado útil do processo. Em sede de estreita cognição, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado. Os elementos do processo indicam que a servidora tem mais de 20 anos de regência de classe (ID 58589851 - PAG 3, processo de origem 0711932-26.2020.8.07.0016). Também apresentou administrativamente o pedido de redução da jornada (ID 58589851) e o prazo de requerimento foi observado, a se concluir pela decisão da Administração, de julho de 2019 (ID15444644), que autoriza a redução de carga, o que se pressupõe que o pedido foi apresentado antes dos 60 dias de encerramento do semestre. É ilegal a exigência contida no art. 15 da Portaria 259/2013 da Secretaria de Educação de o professor ter que aguardar em regência de classe o encaminhamento de outro professor para suprir a carência gerada, quando tem por efeito criar condição não prevista na lei de regência, ferindo o princípio da hierarquia das normas e ultrapassa o poder regulamentar conferido à Administração. Isto seria transformar um ato vinculado em discricionário. Recurso a que se dá provimento para conceder a antecipação dos efeitos da tutela postulada para que a Administração promova a imediata redução da jornada de trabalho da recorrente em 20%, independentemente de encaminhamento de professor substituto para suprir a carência, observados os demais requisitos estabelecidos na lei de regência. 4 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1267578, 07003946220208079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE. PROFESSOR COM 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer para compelir a Administração a implantar a redução da jornada de trabalho, em regência de classe, por ter completado 20 anos de magistério. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente. 2 - Servidor público. Professor. Redução da jornada de trabalho por 20 anos em regência de classe. Lei Distrital 5.105/2013. Direito subjetivo. Dispõe o art. 9o § 5o da Lei Distrital 5.105/2013 que o servidor da carreira de magistério público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração. O § 7o do mesmo artigo estabelece como única condição para a fruição do direito o interstício do período mínimo de sessenta dias na formulação do pedido, antes do término de cada semestre, restando assegurada a referida redução para o semestre seguinte. A exigência regulamentar, portanto, é que se aguarde o término do semestre letivo para que seja oportunizado à Administração que realize a adequada substituição, o que, caso não ocorra, não é capaz de obstar o direito da servidora. No caso em exame o pedido foi feito há mais de um semestre, de modo que, em razão do decurso de tempo, já tem a autora direito à redução. 3 - Redução da jornada de trabalho por 20 anos de regência de classe. Requisitos atendidos. Segundo se extrai do documento de id 40073109, a Administração já deferiu a redução da jornada de trabalho em regência de classe, cujo ato administrativo foi publicado no Diário Oficial em 10/06/2021, pressupondo que os requisitos legais para tanto foram todos atendidos pela servidora. Por conseguinte, é ilegal a exigência contida no art. 15 da Portaria 259/2013 da Secretaria de Educação de o professor ter que aguardar em regência de classe o encaminhamento de outro professor para suprir a carência gerada, quando tem por efeito criar condição não prevista na lei de regência, ferindo o princípio da hierarquia das normas, de forma a ultrapassar o poder regulamentar conferido à Administração. Isto seria, in fine, transformar um ato vinculado em discricionário. Nesse quadro, a autora faz jus à implantação da redução da carga horária, conforme já lhe foi deferido administrativamente, devendo a Administração fazê-lo de imediato. Sentença que se reforma para o fim de julgar procedente o pedido inicial e determinar que o réu concretize a redução da carga horária semanal da autora, no percentual de 20%. 4 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. F (Acórdão 1639393, 07118407720228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EXERCÍCIO DE MAIS DE 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. PREVISÃO LEGAL. LEI DISTRITAL 5.105/2013. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste em condenar o réu à obrigação de reduzir a carga horária da recorrente em sala de aula, no percentual de 20%, com amparo no art. 9o, §5o, da Lei n. 5.105/2013. Aduz que pretende a redução de tempo de trabalho especificamente 'dentro de sala de aula' em regência de classe. Esclarece que deverá continuar trabalhando por 40 horas, mas com tempo reduzido em sala de aula. Argumenta que não há outro requisito fixado por lei além do tempo de regência em sala de aula, o qual deve ser superior a 20 anos e do requerimento do beneficiário. Requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial. II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39709542). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 39709546). III. Cinge-se a controvérsia em determinar se há de serem preenchidos requisitos além daqueles estabelecidos pela lei instituidora do benefício. A recorrente ocupa o cargo de professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 10/05/1993, com carga horária de 40 horas semanais. Pleiteia a redução da carga horária em regência de classe para 20 horas semanais, por ter atingido o requisito legal. A administração pode disciplinar a aplicação da lei, ao regulamentar a norma, sem, no entanto, restringir ou impedir a fruição do direito subjetivo. Nesse aspecto, a Portaria no 259/2015, em seu artigo 15, enquanto norma regulamentadora e sob o pretexto de assegurar o direito fundamental à educação, não pode criar condições adicionais às previstas em lei, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas e de legislar, o que lhe é defeso. Com efeito, a Portaria 259/2013 disciplinou a aplicação da Lei 5.105/2013 e restringiu o gozo do benefício, condicionando a fruição à existência de professor substituto para suprir a carência de profissionais. A restrição se deu de forma ilegal, em afronta ao dispositivo que concede o benefício. Somente por lei pode o Poder Público restringir lei anterior, de forma que é imprópria a restrição da aplicabilidade de benefício concedido em Lei Distrital, por Portaria, diploma normativo de hierarquia inferior. Está comprovado que a recorrente laborou por mais de 20 anos em regência de classe, de modo que faz jus à redução da carga horária em sala de aula em até 20%, de acordo com o art. 9o, § 5o da Lei Distrital 5.105/2013. IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para determinar que seja concedida à autora a redução da carga horária em regência de classe para 20 horas semanais. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. V. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1639421, 07273088120228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, portanto, fumaça do bom direito para a concessão da liminar pretendida. Por tal fundamento mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para manter incólume a r. decisão recorrida. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 20 de março de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora